Tribunal: TCU
Processo: 001.985/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2620/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.985/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Jose Roberto Reis (XXX.087.287-XX); Jose Bezerra de Lima (XXX.718.507-XX); Jose Carlos de Lima Pais (XXX.754.357-XX); Maria Izabel Vieira Abrao (XXX.895.407-XX); Maria de Fatima Souza Barcellos (XXX.020.107-XX); Nelson Jose Pezzet de Mello (XXX.905.297-XX); Nilzete Peixoto de Miranda Rocha (XXX.911.357-XX); Rita de Cassia dos Santos (XXX.490.467-XX); Severino Borges Alves (XXX.785.507-XX); Vilma Maria Barbosa (XXX.274.987-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.